Tribunal: TJMT
Processo: 1043495-73.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043495-73.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Fiscalização, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.991.307/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (AGRAVADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (AGRAVADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (AGRAVADO), A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.991.307/0001-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administrado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental, afastando a possibilidade de aplicação de sanção por infração cometida em 2005, com base no Decreto Estadual nº 1.986/2013. O apelante alega inaplicabilidade do referido Decreto ao caso concreto e desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto o Decreto Estadual nº 1.986/2013 para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva; e (ii) estabelecer se houve excesso na fixação dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante sua vigência e, também, aos fatos anteriores à sua edição, desde que o processo administrativo não tenha sido concluído até 1º/11/2013, conforme tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

O prazo prescricional da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da prática do ato infracional ou da cessação da atividade ilícita, tendo como termo final a decisão definitiva no processo administrativo, nos termos do art. 19 do Decreto nº 1.986/2013.

Verifica-se o transcurso do prazo prescricional entre a notificação do auto de infração (27/10/2005) e a decisão administrativa definitiva (14/10/2019), configurando a prescrição da pretensão punitiva.

A jurisprudência do TJMT reconhece que os honorários recursais devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo inaplicável a regra da equidade quando este valor é expressivo, como no presente caso (Tema 1.076/STJ).

O valor arbitrado a título de honorários está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de demonstração de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 às infrações administrativas ambientais praticadas antes de sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

O prazo de prescrição da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da data do fato infracional ou da cessação da atividade ilícita, e se encerra com a decisão definitiva no processo administrativo.

A fixação de honorários recursais com base no valor da causa é cabível quando este é expressivo, sendo incabível a aplicação da equidade nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, Ap. Cív. 1023440-59.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1043495-73.2020.8.11.0041, a qual deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, julgou improcedente a ação administrativa ambiental, mantendo-se, ainda, a fixação de honorários de sucumbência com base no artigo 85, § 3º, I, do CPC.

A decisão impugnada reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva, com fundamento no Decreto Estadual nº 1.986/2013, considerando os seguintes marcos temporais extraídos dos autos: lavratura do auto de infração em 27/10/2005; notificação do infrator em 22/05/2012; e decisão condenatória em 09/07/2019, reputando-se ultrapassado, portanto, o prazo legal de cinco anos.

Além disso, o decisum fixou honorários recursais com base no § 3º do art. 85 do CPC, aplicando os percentuais sobre o valor da causa, em substituição ao montante anteriormente fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O agravante sustenta, a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na medida em que os atos administrativos praticados ao longo do processo foram aptos a interromper o curso do prazo prescricional, conforme previsão expressa no art. 22 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013;

Aduz que a decisão recorrida confundiu os conceitos de prescrição punitiva e intercorrente, aplicando indevidamente o prazo quinquenal com base em marcos incompatíveis com a lógica prescricional prevista na legislação aplicável à espécie;

Suscita que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 não pode ser aplicado retroativamente aos fatos ocorridos em 2005, razão pela qual deveria ser observado o Decreto-Lei nº 20.910/32, à míngua de regramento específico no âmbito estadual à época dos fatos, o qual sequer contempla a figura da prescrição intercorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, requer seja adotada a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da baixa complexidade da causa, da ausência de instrução probatória, da natureza eminentemente jurídica da controvérsia e do reduzido grau de intervenção demandado do patrono da parte adversa.

Diante disso, requer o agravante o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que afaste a prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente que sejam readequados os honorários advocatícios à luz da equidade e proporcionalidade.

Contrarrazões. (id. 286533885)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No mérito, pretende o agravante a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 seria inaplicável ao caso concreto.

Contudo, as controvérsias relativas à aplicabilidade do referido Decreto, bem como às hipóteses de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, foram definitivamente solucionadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes:

Da prescrição da pretensão punitiva

a)

O prazo de prescrição punitiva, previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é de cinco anos, contados a partir: da data da prática do ato; ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional.

b)

O prazo tem como termo final a decisão definitiva do processo administrativo ambiental.

c)

As causas interruptivas da prescrição punitiva são: Recebimento do Auto de Infração ou cientificação do infrator; decisão condenatória recorrível ( previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013)

Da prescrição intercorrente

a)

Incide a prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho relevante.

a)

Será interrompida por:
Atos de julgamento ou despacho efetivos; e atos de impulso processual ou instrução que impliquem apuração do fato, conforme
art. 19, §2º
, e
art. 20, II e parágrafo único
, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Da aplicação do Decreto 1.986/2013

a) O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se às infrações administrativas ambientais ocorridas durante a sua vigência até a sua revogação pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

b) Preserva-se a validade dos atos administrativos praticados sob sua égide, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

c
) O Decreto nº 1.986/2013 também se aplica a fatos anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo correspondente não tenha sido concluído até 1º/11/2013.

À luz desse entendimento consolidado, não há dúvida quanto à aplicabilidade do Decreto nº 1.986/2013 uma vez que o processo administrativo somente foi concluído em 26/11/2019.

Ademais, observa-se o transcurso do lapso de prescrição punitiva entre notificação do auto de infração em 27/10/2005 (id 135930712 – p.4) e a decisão proferida em 14/10/2019 (id 135930712- p. 38), o que inviabiliza a tese recursal.

Dessa forma, não se verifica qualquer razão que justifique a reforma da decisão impugnada nesse ponto.

Dos honorários recursais

Quanto à alegação de desproporcionalidade na fixação dos honorários recursais, registra-se que, na origem, a sentença reconheceu a prescrição e fixou a verba honorária em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após, interposição de recurso foram arbitrados no percentual de 10 % (dez por cento) e os recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (id. 270965382)

O agravante alega excesso no montante arbitrado

No que se refere ao valor dos honorários, objeto do presente recurso, o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil – de fato –, prevê a fixação por apreciação equitativa, mas tão somente nas hipóteses de i) proveito econômico inestimável, ii) irrisório ou de iii) valor de causa muito baixo.

Dessa forma, a pretensão da parte apelante contraria a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema n. 1.076, que prevê que a fixação por equidade é incabível quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem expressivos.

Justamente pela impossibilidade de se aferir, no caso concreto, o importe da multa aplicada por ocasião da lavratura do auto de infração, por ter sido extraviado o respectivo processo administrativo no âmbito da própria Administração Pública, é que foi utilizado o valor atribuído à causa como parâmetro.

Nesse contexto, considerando a peculiaridade do caso em análise, tenho que não merece provimento a insurgência recursal quanto ao patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que dentro do estabelecido na legislação processual.

Por tais considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025